Tribunal: TJES
Processo: 0000291-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILARIO SHUNCK e outros

APELADO: RENATA GOMES FARIA COELHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000291-03.2017.8.08.0035

APELANTE
S/
APELADOS
:
HIL
Á
RIO SHUNCK
e S
Ô
NIA MARIA PINTO SHUNCK

APELANTES/
A
P
ELAD
O
S
:
RENATA GOMES FARIA COELHO
e KALEB DE OLIVEIRA COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Hilário Shunck e Sônia Maria Pinto Shunck, de um lado, e por Renata Gomes Faria Coelho e Kaleb de Oliveira Coelho, de outro, contra sentença que, em Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização, declarou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, determinou a reintegração de posse em favor dos vendedores, fixou devolução simples do valor da entrada (R$ 30.000,00) e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o valor de R$ 30.000,00 configura arras, ensejando devolução em dobro; (iii) determinar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis sobre o valor devolvido e sobre os honorários; (iv) explicitar a base de cálculo da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada por ausência de fundamentação específica e desistência das provas, não havendo prejuízo processual.

4. O valor de R$ 30.000,00 caracteriza mera antecipação de preço, não se enquadrando como arras, inexistindo direito à devolução em dobro.

5. A devolução simples do valor é devida, corrigida pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo apenas a SELIC a partir de então, vedada cumulação de índices.

6. A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor da causa principal, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme art. 81, §2º, do CPC.

7. Correta a distribuição dos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios devidos pelos vendedores em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O pedido de nulidade por cerceamento de defesa exige fundamentação mínima, sendo inviável se não houver indicação de prova indeferida nem demonstração de prejuízo, especialmente quando a parte desiste da produção de prova requerida na origem.

2. A entrada paga, sem cláusula expressa de arras, é mera antecipação de preço, não sujeita à devolução em dobro.

3. A cumulação de índice de correção monetária e taxa SELIC configura
bis in idem
e é vedada, devendo aplicar-se o INPC até a citação e, após, somente a taxa SELIC.

4. A multa por litigância de má-fé deve incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, arts. 389, 395, 417 a 420, 421, 422, 475; CPC, arts. 81, §2º, 1.009, 1.010, 1.013, §1º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2018 (Tema 905).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000291-03.2017.8.08.0035

APELANTE
S/
APELADOS
:
HIL
Á
RIO SHUNCK
e S
Ô
NIA MARIA PINTO SHUNCK

APELANTES/
A
P
ELAD
O
S
:
RENATA GOMES FARIA COELHO
e KALEB DE OLIVEIRA COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE
DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Senhor Presidente.
Dispõe o art. 1.010, § 1.º, do Código de Processo Civil que a apelação conterá, sob pena de não conhecimento, “os fundamentos de fato e de direito” que amparam cada pedido de reforma.

No caso, os apelantes Hilário e Sônia limitaram-se a requerer, em tópico isolado, a “anulação da sentença por cerceamento de defesa”, sem apontar a qual meio de prova teriam sido privados nem indicar em que medida tal suposta restrição lhes causou dano processual relevante.

Ressalte-se que requereram o julgamento antecipado da lide (fl. 300) e desistiram da única testemunha arrolada (fl. 297), o que esvazia qualquer alegação de que lhes faltou oportunidade de produzir prova.

Em tais circunstâncias, o inconformismo não ultrapassa o requisito de fundamentação mínima exigido pelos preceitos citados, tornando-se inviável, desde logo, o conhecimento da preliminar.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
É princípio basilar no direito contratual pátrio o cumprimento das obrigações livremente assumidas pelas partes, segundo a boa-fé objetiva, (arts. 421, 422 e 475 do Código Civil), de onde emanam os deveres anexos de lealdade, colaboração e informação.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

O descumprimento injustificado de prestação essencial — sobretudo quando a impossibilidade de cumprimento é imputável ao próprio devedor — caracteriza inadimplemento absoluto, legitimando a parte inocente a resolver o contrato, obter a restituição das prestações e pleitear indenização pelos prejuízos suportados, nos termos dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil.

No que concerne ao regime das arras, o Código Civil (arts. 417 a 420) estabelece disciplina específica.

As arras confirmatórias, destinadas a robustecer o consenso, sujeitam quem as recebeu, em caso de inadimplemento culposo, à devolução do sinal em dobro, acrescido dos encargos devidos (art. 418).

Diversamente, as arras penitenciais exigem estipulação expressa de direito de arrependimento (art. 420) e, uma vez exercido, funcionam como indenização integral, vedada a imposição de qualquer penalidade suplementar.

Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.

Art. 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.

Hilário Shunck e Sônia Maria Pinto Shunck celebraram compromisso de compra e venda com Renata Gomes Faria Coelho e Kaleb de Oliveira Coelho relativo à unidade 415 do empreendimento imobiliário denominado "Pasárgada Residence Service", ajustando para o pagamento do preço de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), uma entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e saldo remanescente de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a ser quitado por meio de financiamento bancário.

Incontroverso nos autos o fato de que os compradores, Renata e Kaleb, procederam ao pagamento do sinal avençado e ingressaram na posse do imóvel em novembro de 2014, contudo, o financiamento bancário não se concretizou devido à ausência de documentação específica exigida pela instituição financeira, notadamente a Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Fazenda Nacional em nome do vendedor Hilário Shunck.

Após a análise do contrato original (fls. 30/33) e dos respectivos aditivos (fls. 120/125), constata-se que a cláusula segunda (fl. 30) estabelece o pagamento de uma entrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser abatida do preço total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem qualquer menção a esse montante como sinal ou arras.

Já a cláusula sétima, intitulada “Do Arrependimento” (fl. 32), estipula expressamente o pagamento de arras confirmatórias no valor de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais), fazendo referência direta ao art. 417 do Código Civil.

Dessa forma, apenas este último valor se enquadra na definição legal de arras, enquanto a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) configura, na realidade, mera antecipação parcial do preço ajustado.

Em razão disso, não se estabelece o direito potestativo de arrependimento em relação à entrada, tampouco se aplica o disposto no artigo 418 do Código Civil a esse valor.

Os compradores limitaram-se a requerer a devolução em dobro exclusivamente sobre o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Todavia, tal pedido encontra óbice na própria constatação de que esse valor não possui natureza de arras, razão pela qual não se pode reconhecer o direito à devolução em dobro.

Ademais, não cabe ao juízo examinar de ofício a eventual restituição do sinal de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais), uma vez que sobre este não recaiu pedido expresso das partes.

Logo, desfeito o negócio por culpa dos vendedores, a restituição deve dar-se de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação, mantendo-se a solução já adotada pelo juízo de primeiro grau.

Esclareça-se, noutra parte, que embora tenham permanecido no bem por aproximadamente dois anos – fato não contestado –, o tema da indenização por “aluguéis” não foi objeto de apelação dos vendedores e o capítulo da sentença que reconheceu a ausência de enriquecimento sem causa está coberto pela preclusão.

Nos termos do art. 1.013, § 1.º, do CPC, o efeito devolutivo do recurso circunscreve-se às matérias expressamente impugnadas. E na apelação, os autores limitam-se a (i) suscitar preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) impugnar o critério de correção monetária fixado na sentença, não arguindo qualquer inconformismo quanto à condenação por litigância de má-fé nem acerca do indeferimento do pedido de indenização pela fruição do imóvel.

Disso decorre que tais capítulos da sentença permanecem intocados, inexistindo, ademais, questão de ordem pública que sobre eles autorize rediscussões de ofício.

Após a interposição da apelação
Hilário e Sônia
e a apresentação das respectivas contrarrazões, os apelantes apresentaram petição autônoma (id. 11680527), sob o rótulo de ‘matéria de ordem pública’, tentando ampliar ou complementar os fundamentos do recurso.

Entretanto, nos termos da sistemática processual vigente (arts. 1.009 e 1.010 do CPC), a interposição da apelação torna, em regra, preclusa a ampliação dos fundamentos do recurso, vedando-se à parte recorrente adicionar novos fundamentos que não foram apresentados na peça inicial.

Não se confunde tal expediente com matérias efetivamente de ordem pública, que se impõem ao julgador independentemente de provocação, como é o caso de vícios formais insanáveis, erro material evidente ou a forma de incidência da correção monetária.

E as questões suscitadas na petição não configuram matéria de ordem pública
stricto sensu
, mas apenas reiteram insurgências quanto ao julgamento de mérito, já abrangidas pela apelação.

Assim, quanto a tais fundamentos adicionais - compensações financeiras não incluídas expressamente na sentença e tese de responsabilidade exclusiva dos apelados -, não há que se conhecer do pedido, por evidente preclusão consumativa.

Mantida a devolução simples do valor de R$ 30 000,00 (trinta mil reais), incidem correção monetária pelo INPC desde o desembolso (08.09.2014) até a citação e a partir da citação, apenas a taxa SELIC (Tema 905/STJ), vedada cumulação com outro índice, evitando o
bis in idem
(REsp 1.727.063/SP).

A sentença fixou multa de 2% (dois por cento) nos termos do art. 81 do CPC. Como os vendedores não impugnaram a condenação, limita-se o Colegiado a explicitar a base de cálculo – o valor da causa (R$ 250.000,00) –, nos moldes do art. 81, § 2º, CPC.

E quanto à distribuição dos honorários advocatícios, verifica-se que os vendedores sucumbiram em parte substancial das pretensões formuladas, razão pela qual é correta a condenação às custas e honorários advocatícios fixados em sentença, não havendo reparo a ser feito neste particular.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Hilário Shunck e Sônia Maria Pinto Shunck e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

E pelos fundamentos aduzidos nego provimento ao recurso de apelação interposto por Renata Gomes Faria Coelho e Kaleb de Oliveira Coelho, todavia, deixo de lhes aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, eis que não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)